Tribunal: TJSP
Processo: 2061530-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Agravo Interno. Recurso interposto contra decisão liminar proferida no agravo de instrumento. Superveniente julgamento de mérito do agravo de instrumento originário. Decisão que concede ou denega o efeito suspensivo ao agravo de instrumento que fica encoberta pela eficácia do julgamento de mérito do recurso. Perda do objeto. Recurso prejudicado.